Tribunal: TJDFT
Processo: 0716264-87.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716264-87.2021.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA, ALGAR MULTIMIDIA S/A APELADO: ALGAR MULTIMIDIA S/A, BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA DESPACHO Cuida-se de apelações cíveis interpostas por BRASIL TEMPER COMÉRCIO DE VIDROS LTDA e ALGAR MULTIMIDIA S/A contra a r. sentença exarada sob o ID 37471885. Nos termos da r. sentença recorrida, o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial da ação de rescisão contratual cumulada com declaração de inexistência de débitos proposta por BRASIL TEMPER COMÉRCIO DE VIDROS LTDA em desfavor de ALGAR MULTIMIDIA S/A, para: (i) decretar a rescisão referente aos contratos CRBSA-BTCV-201901196497-MT – INTERNET UNIDADE 01, CRBSA-BTCV-201901196497-MT – INTERNET UNIDADE 02 e CRBSA-BTCV-201901196497-VTCRBSA-BTCV-201901196497-VT – VOZ TOTAL; (ii) declarar a inexigibilidade dos valores relativos às multas rescisórias referentes a tais contratos; (iii) declarar inexigíveis quaisquer cobranças de serviços posteriores à data do pedido de cancelamento (13/08/2021); (iv) condenar a ré a efetuar a restituição, na forma simples, de tais valores, caso ainda não efetuada administrativamente, atualizada monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a contar da data do desembolso; e (v) determinar que a ré se abstenha de incluir o nome da autora em cadastros de inadimplentes ou para que realize a exclusão, caso já efetuada a anotação, relativamente tanto aos valores da multa rescisória quanto a eventuais débitos posteriores ao pedido de cancelamento dos contratos. Em virtude da sucumbência mínima da autora, a ré foi condenada ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Inconformada, a autora BRASIL TEMPER COMÉRCIO DE VIDROS LTDA interpôs recurso de apelação (ID 37471888), sustentando a má-fé na cobrança dos valores posteriores ao pedido de cancelamento do contrato. Pugna, assim, pela reforma da r. sentença, para que seja a ré condenada a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente. Por sua vez, a ré ALGAR MULTIMIDIA S/A interpôs recurso de apelação (ID 37471892), sustentando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inexistência de ato ilícito apto a justificar a declaração da inexistência do débito. Defende, ademais, a regularidade da multa rescisória cobrada. Ao final, requer a reforma da r. sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Após a distribuição dos recursos, a autora BRASIL TEMPER COMÉRCIO DE VIDROS LTDA informou a ocorrência de fato novo, consubstanciado no protesto da dívida. Postula, assim, a condenação da ré na restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, incluindo os pagamentos efetuados para retirada dos protestos efetivados, além de indenização por danos morais em valor não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) decorrentes dos protestos indevidamente promovidos (ID 38003628). De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, tratando-se de questão que poderá repercutir na análise da pretensão recursal deduzida pela autora, determino a intimação da ré ALGAR MULTIMIDIA S/A para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito dos argumentos e documentos apresentados ID 38003628. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.